Tribunal: TJBA
Processo: 8006393-91.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006393-91.2020.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: HELENA DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): Mateus Carneiro registrado(a) civilmente como MATEUS CARNEIRO SILVA SANTOS, IGOR OLIVEIRA LUNA DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação anulatória de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Helena da Silva Oliveira em face do Banco C6 S/A, em razão de descontos indevidos em seus proventos decorrentes de empréstimo não contratado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O banco interpôs apelação, buscando excluir sua responsabilidade e reformar a sentença, sem êxito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regularidade da contratação do empréstimo impugnado; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais diante da falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quando o consumidor nega a existência de relação jurídica, o ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre o fornecedor, pois se trata de fato constitutivo do seu direito. 4. A instituição financeira não comprovou a contratação, uma vez que a perícia grafotécnica concluiu pela incompatibilidade da assinatura constante do contrato apresentado com a da autora, evidenciando a ausência de vínculo jurídico válido. 5. A falha do banco está configurada pela negligência na verificação da autenticidade da contratação, violando o dever de segurança inerente à atividade bancária e ensejando responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Os descontos indevidos em proventos de aposentadoria geram dano moral presumido, diante do constrangimento e da insegurança causados ao consumidor que se vê privado de parte de sua renda sem justificativa contratual. 7. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação e a capacidade econômica das partes. 8. A repetição do indébito em dobro é devida, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, independentemente da prova de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva, segundo entendimento consolidado no STJ (EAREsp 676.608/RS, DJe 30/03/2021). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. Cabe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade da contratação quando o consumidor nega a existência de relação jurídica. 2. A cobrança e os descontos decorrentes de contrato bancário inexistente configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais. 3. A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8006393-91.2020.8.05.0063, de Conceição do Coité, em que figuram, como apelante, o Banco C6 S/A e, como apelada, Helena da Silva Oliveira. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça